Tribunal: TJPA
Processo: 0043814-51.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043814-51.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: PAULO ROBERTO ALMEIDA ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043814-51.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITO CREDITORIO

Advogados do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - PA20953-S, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

APELADO: PAULO ROBERTO ALMEIDA ANTUNES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTI-CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela apelante, diante da ausência de recolhimento das custas processuais necessárias à expedição do mandado de citação, mesmo após duas intimações. A parte autora sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação em nome da patrona regularmente cadastrada, além de ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação em nome da advogada regularmente habilitada; estabelecer se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas necessárias à citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento de habilitação da advogada mencionada como destinatária das intimações foi protocolado somente após as intimações relativas ao recolhimento das custas e, portanto, o juízo não estava legalmente obrigado a intimá-la previamente.

Não se verifica prejuízo à parte apelante, uma vez que a ciência da sentença se deu de forma eficaz e o recurso foi interposto tempestivamente.

O art. 82 do CPC e o art. 3º, V, da Lei Estadual nº 8.328/2015 impõem ao exequente o dever de antecipar as despesas processuais referentes à prática de atos, como a citação do executado.

Mesmo intimado por duas vezes, o exequente não promoveu o recolhimento das custas, inviabilizando o prosseguimento regular do feito.

A ausência de recolhimento das custas essenciais configura descumprimento de pressuposto processual indispensável, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

Precedentes do TJPA e TJSC confirmam que a falta de recolhimento das custas intermediárias impede o desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo não está obrigado a intimar advogado cuja habilitação ainda não constava regularmente nos autos à época do ato processual.

A ausência de recolhimento das custas necessárias à citação do executado, mesmo após intimação, impede o prosseguimento da execução e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 82, 188, 272, §§ 2º e 5º, 277, 280 e 485, IV; Lei Estadual/PA nº 8.328/2015, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 13.09.2021; TJ-SC, APL nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des.ª Soraya Nunes Lins, j. 01.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu a ação ante a ausência do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Após requerimento de citação da parte ré, o juízo de origem determinou ao exequente/apelante que recolhesse as custas necessárias ao seguimento da demanda e realização de citação do executado.

Intimado por duas vezes, a parte autora apresentou manifestação, porém não recolheu as custas devidas, conforme certidão de ID 24034689.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o autor/apelante não ter recolhido as custas devidas (ID 24034690).

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 24034691, o apelante alega, em suma: nulidade da sentença, por ausência de publicação da decisão em nome da advogada Giza Helena Coelho, regularmente cadastrada nos autos para fins de intimações, o que teria violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme os arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC; violação ao princípio da cooperação e à primazia da resolução de mérito (art. 6º do CPC), porquanto o juízo de origem poderia ter adotado providências para o impulsionamento do feito antes de extingui-lo sem resolução do mérito; aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC), visto que não houve prejuízo à parte contrária e restou evidenciado o interesse da parte apelante em ver a demanda resolvida.

Dessa forma, pleiteia a desconstituição da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com análise do mérito, de modo a assegurar o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 24034693.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO

A preliminar de nulidade da sentença, arguida sob o fundamento de ausência de intimação da advogada regularmente cadastrada para os atos processuais, não merece acolhida.

É incabível a alegação de nulidade, pois restou evidente dos autos que o requerimento de habilitação da referida advogada, com pedido de cadastramento para fins de intimação, somente foi protocolado após já ter sido regularmente realizada a intimação das partes para o recolhimento das custas e, inclusive, após o decurso de prazo processual relevante para o impulso do feito.

Ressalto que a parte exequente foi intimada por duas vezes para proceder ao recolhimento das custas e não efetuou o pagamento, apresentando manifestações genéricas, sem, contudo, cumprir o determinado.

Ou seja, à época das intimações que antecederam a prolação da sentença, a advogada em questão não figurava nos autos como representante habilitada. Logo, o juízo não tinha o dever legal de proceder à sua intimação, tampouco de incluí-la no sistema como destinatária exclusiva de publicações.

No caso, não se verifica qualquer prejuízo à parte apelante, uma vez que a ciência da sentença foi efetivamente consumada, sendo, inclusive, interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal.

Portanto, como a habilitação da patrona se deu tardiamente, não há como imputar ao juízo a obrigação de proceder à intimação em nome de profissional que ainda não figurava como procuradora nos autos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, por ausência de intimação em nome da patrona, por inexistência de prejuízo e ausência de obrigação legal do juízo de origem à época dos atos processuais questionados.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas necessárias à realização da citação da parte ré, ora apelada, visando ao devido andamento processual.

Devidamente intimado, o autor apresentou planilha de débito atualizada (ID 24034676), sem cumprir o determinado. Em seguida, após nova intimação para recolhimento das custas necessárias à expedição do mandado de citação, requereu somente a substituição processual, nos termos da petição de ID 24034681.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

Trata-se de tentativa de citação da parte ré, sendo devido o recolhimento das custas necessárias à expedição do respectivo mandado de citação.

O art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas necessárias à tentativa de citação, contudo não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação,
o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. O recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias à realização do bloqueio dos valores.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025